Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-68.2017.8.14.0074
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000281-68.2017.8.14.0074

EMBARGANTE: BENEDITO BATISTA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0000281-68.2017.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

EMBARGANTE: BENEDITO BATISTA DA SILVA OU FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BENEDITO BATISTA DA SILVA OU FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJPA que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal), com pena fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa. A defesa alegou omissão no acórdão quanto à análise do pedido de desclassificação do crime para roubo simples, com base na suposta ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise do pedido de desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo simples e, sendo reconhecida a omissão, examinar o mérito do referido pleito defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Omissão configurada, por ausência de enfrentamento específico da tese de desclassificação do delito de latrocínio para roubo simples, o que justifica o acolhimento dos embargos para suprir o vício, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

A pretensão defensiva de desclassificação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, que demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria do latrocínio, a partir de provas técnicas, testemunhais e documentais firmes, convergentes e robustas.

5.

O crime se consumou mediante violência contra a vítima, com golpes na cabeça e estrangulamento, seguido da subtração de seus bens, revelando nexo funcional entre a ação violenta e a obtenção da vantagem patrimonial, conforme exige o art. 157, §3º, II, do CP, independentemente da intenção direta de matar.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a condenação por latrocínio com base em provas indiciárias e indiretas quando estas forem precisas, graves e concordantes, ainda que ausente testemunha presencial da ação delitiva, desde que o conjunto probatório conduza logicamente à autoria.

7.

A prova técnica (DNA), as imagens de câmeras de segurança, os depoimentos testemunhais e os dados oriundos de interceptações telefônicas formam quadro probatório sólido, que autoriza a manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, afastando a tese defensiva de desclassificação para roubo simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples enseja acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

2.

A caracterização do latrocínio prescinde de dolo direto de matar, bastando o resultado morte funcional à subtração patrimonial.

3.

A condenação por latrocínio pode se fundamentar em prova indiciária e indireta, desde que grave, precisa e harmônica com os demais elementos de convicção.

4.

A análise probatória em conjunto permite reconhecer a autoria mesmo sem testemunha presencial do crime, desde que haja elementos técnicos e testemunhais convergentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, II; CPP, arts. 155, 239 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim n. 00032509020198070006, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 08.10.2020; TJMT, ApCrim n. 00145475320118110042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para corrigir a omissão apontada e de forma fundamentada negar provimento ao pedido de desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0000281-68.2017.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

EMBARGANTE: BENEDITO BATISTA DA SILVA OU FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO BATISTA DA SILVA OU
FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA,
contra o
Acórdão ID nº 27494686000468, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo do Embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II do Código Penal), à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu a desclassificação do crime para roubo simples, bem como a readequação da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação para a fração de aumento superior a 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples diante da alegada ausência de animus necandi; (ii) verificar se é cabível a redução da pena-base em razão de suposto excesso na fração de exasperação das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece que o tipo penal do latrocínio independe da intenção específica de matar, bastando a existência do nexo causal entre a ação violenta e o resultado morte no contexto do crime patrimonial, sendo irrelevante que a morte tenha sido ou não premeditada, desde que funcional ao crime.

4. As provas colhidas nos autos demonstram com segurança a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, incluindo o laudo genético, o reconhecimento por testemunhas e a dinâmica dos fatos, nos quais o agente agrediu a vítima com golpe na cabeça e a estrangulou, subtraindo seus pertences, o que configura claramente o latrocínio consumado.

5. A fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa é parâmetro orientador, não sendo vinculativa. A dosimetria da pena permite ao julgador, com fundamentação suficiente, fixar frações diferentes, especialmente quando presentes circunstâncias concretas que agravem a conduta, como no caso em análise.

6. A reprimenda imposta encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do crime, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de latrocínio se configura mesmo na ausência de intenção direta de matar, desde que o resultado morte decorra de ação destinada à subtração patrimonial.

2. A fixação da pena-base não exige aplicação matemática rígida de frações específicas, cabendo ao juiz, mediante fundamentação, adotar fração diversa da usualmente utilizada.

3. A existência de provas técnicas e testemunhais harmônicas é suficiente para firmar a autoria e materialidade do crime de latrocínio.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0005546-32.2019.8.19.0045, Rel. Des. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, j. 13.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. da Quinta Turma, j. 07.06.2022.

Sustenta o embargante que o acórdão careceu de fundamentação
com relação ao pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o roubo simples
, incorrendo em flagrante desrespeito ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, diante disso, requer que seja anulado. (ID nº 27737087).

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração (ID nº. 28358690).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto a ausência de fundamentação no acórdão proferido ID nº 27494686 com relação ao pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o roubo simples
.

Razão
assiste
ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os
embargos
de
declaração
visam corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, sendo a omissão caracterizada pela ausência de apreciação de ponto essencial devidamente requerido pelas partes, nos termos do art. 619 do CPP.

No presente caso, o réu foi condenado pelo crime do art. 157, §3º do CP (latrocínio) à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Insatisfeito o Recorrente interpôs Apelação pleiteando pela desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, bem como pela reforma na dosimetria, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Em 10/06/2025, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento, conforme texto abaixo:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II do Código Penal), à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu a desclassificação do crime para roubo simples, bem como a readequação da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação para a fração de aumento superior a 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples diante da alegada ausência de animus necandi; (ii) verificar se é cabível a redução da pena-base em razão de suposto excesso na fração de exasperação das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece que o tipo penal do latrocínio independe da intenção específica de matar, bastando a existência do nexo causal entre a ação violenta e o resultado morte no contexto do crime patrimonial, sendo irrelevante que a morte tenha sido ou não premeditada, desde que funcional ao crime.

4. As provas colhidas nos autos demonstram com segurança a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, incluindo o laudo genético, o reconhecimento por testemunhas e a dinâmica dos fatos, nos quais o agente agrediu a vítima com golpe na cabeça e a estrangulou, subtraindo seus pertences, o que configura claramente o latrocínio consumado.

5. A fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa é parâmetro orientador, não sendo vinculativa. A dosimetria da pena permite ao julgador, com fundamentação suficiente, fixar frações diferentes, especialmente quando presentes circunstâncias concretas que agravem a conduta, como no caso em análise.

6. A reprimenda imposta encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do crime, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de latrocínio se configura mesmo na ausência de intenção direta de matar, desde que o resultado morte decorra de ação destinada à subtração patrimonial.

2. A fixação da pena-base não exige aplicação matemática rígida de frações específicas, cabendo ao juiz, mediante fundamentação, adotar fração diversa da usualmente utilizada.

3. A existência de provas técnicas e testemunhais harmônicas é suficiente para firmar a autoria e materialidade do crime de latrocínio.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0005546-32.2019.8.19.0045, Rel. Des. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, j. 13.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. da Quinta Turma, j. 07.06.2022
.”

Com efeito, de fato há
omissão quanto a ausência de fundamentação no acórdão proferido com relação ao pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o roubo simples
, razão pela qual passo a
proferir nova análise probatória.

A Defesa requer a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo simples, eis que o Apelante não tinha intenção de matar a vítima.

Razão
não
lhe assiste.

O tipo incriminador previsto no art. 157, §3º do Código Penal revela vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso sob análise.

Conforme consta dos autos, durante a instrução processual materialidade e autoria restaram evidenciadas, conforme detalho a seguir:

A análise conjunta dos depoimentos colhidos em juízo revela um sólido e harmônico conjunto probatório que converge de modo firme para a autoria delitiva imputada ao Recorrente.

A informante (
filha da vítima)
narrou que, após o falecimento de seu genitor, identificou intensa movimentação suspeita no cartão bancário deste, ressaltando que o indivíduo captado pelas câmeras de segurança utilizava
as mesmas roupas
posteriormente encontradas
na mala do Apelante quando de sua prisão
, no Estado do Ceará, além de detalhar que as investigações avançaram mediante
interceptações telefônicas
, as quais permitiram rastrear o recorrente apesar de constantes trocas de números, já que ele mantinha comunicação com os mesmos contatos e preservava as mesmas fotos de perfil nos aplicativos de mensagens.

O depoimento do vendedor
JOSÉ FELIPE DE SOUZA FERNANDES
, da loja Samsung, é convergente, pois confirmou que atendeu
um homem travestido
, compatível com a pessoa registrada nas filmagens, e que tal indivíduo apresentou documento de identidade cujo sexo biológico era masculino, sendo a aparência feminina apenas um disfarce.

No mesmo sentido, o frentista
BENEDITO DO SOCORRO TEIXEIRA
relatou ter atendido uma pessoa com essas mesmas características em um posto de combustível e afirmou reconhecê-la
pelas roupas
quando lhe foram mostradas as gravações durante as investigações.

A testemunha
IGOR COSTA LOPES
, por sua vez, descreveu igualmente a figura de alguém com feições masculinas, embora trajando e comportando-se como mulher, reforçando a uniformidade do modo de agir.

Tais depoimentos harmonizam-se com o
Laudo de Genética Forense (ID nº 25623201 p. 2-6)
, que identificaram material genético do Apelante
nas latas de cerveja encontradas dentro da cabine do caminhão da vítima
, em Tailândia/Pa, evidência científica de máxima confiabilidade que demonstra contato físico direto entre o acusado e o ofendido. Soma-se a isso a
degravação das imagens de segurança
, obtida na Farmácia localizada no interior do Terminal Rodoviário de Belém/Pa no dia
06/11/2016
, na qual o mesmo indivíduo — disfarçado com roupas femininas — aparece utilizando o cartão da vítima para realizar compras e transações comerciais. As imagens foram submetidas à
perícia prosopográfica (ID’s nº 25623202 p. 1-8 e 25623203 p. 1-10)
, que apontou compatibilidade morfológica com o réu, reforçando ainda mais a individualização do agente.

Os
autos circunstanciados das interceptações telefônicas
também corroboram a autoria, pois demonstram que as linhas utilizadas pelo investigado, ainda que frequentemente trocadas, mantinham vínculos e padrões de uso que permitiram identificar sua movimentação e localização até o momento da prisão.

Em contraste com todo esse acervo robusto, o réu alega não estar no Estado do Pará desde o ano de 2007, tese absolutamente isolada e dissociada dos elementos objetivos dos autos. A presença de seu
DNA no caminhão da vítima
, bem como sua inequívoca aparição
nas câmeras de segurança de Belém/PA
, utilizando o cartão subtraído
no dia do crime 06/11/2016
, desmoraliza por completo a versão defensiva e reforça, de forma incontestável, sua participação direta no delito.

Cumpre assinalar, por oportuno, que
a ausência de testemunha ocular do momento exato da prática delitiva não fragiliza o conjunto probatório
, sobretudo quando o que se tem é um arcabouço robusto formado por evidências técnicas, documentais e testemunhais absolutamente convergentes.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite, de forma reiterada, a condenação fundada em
provas indiretas firmes, consistentes e concatenadas
, quando estas, apreciadas em seu conjunto, conduzem logicamente à autoria.

No caso em apreço, as filmagens que registram o uso do cartão da vítima no dia do cometimento do delito, o
DNA do acusado encontrado dentro da cabine do caminhão
, as roupas apreendidas com ele e identificadas nas gravações, bem como as
informações extraídas das interceptações telefônicas
, compõem um quadro probatório sólido que
não deixa margem a dúvida razoável
quanto ao fato de que o réu foi o responsável pelo crime descrito na denúncia.

Assim, ainda que não haja testemunha presencial do crime, a soma das provas disponíveis revela-se absolutamente suficiente para sustentar a autoria e manter o édito condenatório,

tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da
prova
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento dos tribunais estaduais pátrios, "nos termos do art. 239 do CPP, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Na hipótese, embora inexista testemunha ocular dos fatos, há testemunhos prestados em juízo que representam indícios fortes, no sentido de
prova
indireta, que se relacionam e apontam, com segurança, para a autoria delitiva do acusado. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório direciona para a certeza acerca da materialidade e autoria delitiva do acusado." (TJDFT,
ApCrim n. 00032509020198070006
, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 08/10/2020), como se deu na espécie.

Além do mais, "nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na
prova

indiciária
e na
prova
indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância" (TJMT,
ApCrim n. 00145475320118110042
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 03/07/2024).

Por tal razão, deixo de acolher o pleito defensivo e mantenho a condenação do Recorrente no crime de latrocínio.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para corrigir a omissão apontada e de forma fundamentada negar provimento ao pedido de desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo
,

conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026